Tribunal: TJMT
Processo: 1009622-51.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009622-51.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MOYSES ANTONIO BOCCHI - CPF: 014.600.309-82 (RECORRENTE), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1009622-51.2021.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Moyses Antonio Bocchi

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta: 26

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
–
REGIME DE DIFERIMENTO –
RENÚNCIA AO APROVEITAMENTO DE QUAISQUER CRÉDITOS RELACIONADOS AO SISTEMA NÃO CUMULATIVO DO ICMS –
EXIGÊNCIA DA ALÍQUOTA INTERNA INTEGRAL PELO ESTADO DE MATO GROSSO – PAGAMENTO INDEVIDO – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO QUANTO AO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Estado de Mato Grosso, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de repetição de indébito que, julgando procedente o pedido inicial, determinou ao ente estatual a restituição do imposto pago à maior pelo autor, que perfaz a quantia de R$ 23.779,53.

2.

Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor por não ser contribuinte do DIFAL.

3.

Quanto ao mérito, alega que o recorrido, ao optar pelo regime de diferimento nas hipóteses de saída de produto previstos no art. 13, do anexo VII, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, renunciou “ao aproveitamento de quaisquer créditos”, pois para a consecução dessa operação a legislação impõe o preenchimento deste requisito e de diversos outros.

4.

Primeiramente, para analisar a legitimidade do reclamante para a propositura da presente demanda é preciso esclarecer que com o advento da Emenda Constitucional n. 87/15
,
alterou-se a redação do art. 155, §2°, VII e VIII, da Constituição Federal, prevendo-se que, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do ICMS, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual, devida ao Estado de origem,
e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual,
sendo este último recolhimento de responsabilidade do destinatário, quando for contribuinte do imposto
, ou do remetente, quando o destinatário não for contribuinte.

5.

Ademais, o art. 166 do CTN determina que quem poderá pleitear a restituição é
aquele que efetivamente provar que assumiu o referido encargo tributário, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

6.

Da análise dos autos, verifico que o recorrido exerce atividade econômica que envolve a circulação de mercadorias, submetendo-se ao recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS e que efetivamente pagou o referido tributo cobrado nos Documentos de Arrecadação.

7.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
alegada pelo ente recorrente.

8.

Quanto ao mérito, como exposto, tem-se que o autor optou pelo regime de diferimento nas hipóteses de saída de produto previstos no art. 13, do anexo VII, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, e, para a consecução dessa operação, a legislação impõe o preenchimento de alguns requisitos aos contribuintes, dentre deles a “
renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos”.

9.

O instituto do diferimento ocorre quando o lançamento e o recolhimento do imposto, incidente na operação com a mercadoria, são transferidos para a operação seguinte, ou seja, trata-se de substituição tributária, técnica de arrecadação que visa otimizar as tarefas típicas do Fisco, de fiscalizar e arrecadar tributos.

10.

Logo, tendo o contribuinte optado pelo diferimento, não sofrerá a incidência do imposto, tendo em vista que, ao adiar o recolhimento do tributo - ou seja, não mais constituindo a incidência do tributo na saída do produto - não haverá o que compensar.

11.

Contudo, sabendo-se que trata de substituição tributária, conclui-se que o mencionado dispositivo condiciona o regime de diferimento à renúncia de crédito tributário decorrente do sistema não-cumulativo do ICMS, o que
não inclui ao crédito decorrente da ação de restituição em face do ente estadual
.

12.

Na presente hipótese, tem-se que o reclamante adquiriu produtos advindos da região sul, na condição de consumidor final. Conforme o Convênio CONFAZ 52/91, essas operações realizadas pelo autor estariam sujeitas a uma alíquota interna neste Estado, de 8,8%, e as saídas interestaduais realizadas da região sul com destino ao centro-oeste seriam tributadas a uma alíquota de 5,14%.

13.

A esse respeito, o art. 155, §2o, VII, da Constituição Federal, estabelece que
“nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual”.

14.

Trata-se do procedimento conhecido como Diferencial de Alíquota (DIFAL), aplicado à comercialização entre unidades federativas diversas, instrumento integrante de uma política de equilíbrio financeiro que visa garantir, aos Estados não-produtores, parcela do imposto, bem como evitar que empresas sejam preteridas em relação a outras, por conta da menor alíquota em determinada unidade federativa.

15.

Nesse sentido, correta a sentença ao concluir que o diferencial de alíquota aplicável, neste caso, seria de 3,66%, sendo que, havendo equívoco no cálculo, que resultou na aplicação do percentual de 8,8% sobre a base de cálculo, conclui-se que o imposto foi recolhido à maior pelo autor, sendo devida a sua restituição, a qual não fica obstada pela adoção do regime de diferimento pelo contribuinte, por não se tratar de crédito decorrente do sistema não-cumulativo próprio ao ICMS, mas sim de repetição de indébito por pagamento indevido.

16.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

17.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

18.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

19.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

20.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023